Tribunal: TJDFT
Processo: 0705918-52.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a declaração de nulidade de sua citação por edital. 1.2. Alega também o transcurso de prazo prescricional em relação a parte da dívida exigida.
2. No caso, a citação por edital foi determinada após terem sido localizados endereços em diligencia procedida nos sistemas mantidos por este Egrégio Tribunal de Justiça, tendo restado sem sucesso as tentativas de citação da apelante.
3. O prazo prescricional para cobrança de dívida constante em instrumento particular tem seu termo inicial coincidente com a data de vencimento da última parcela contratada, mesmo diante da previsão, no contrato, do vencimento antecipado da dívida.
4. Recurso conhecido e desprovido.